Tribunal: TJSP
Processo: 1029412-24.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação. Declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição e danos morais. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais. Apelo da ré. Autora que foi vítima de fraude. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Operações bancárias não condizentes com o perfil da autora. Inequívoco indício de fraude.

Ementa:
Apelação. Declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição e danos morais. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais. Apelo da ré. Autora que foi vítima de fraude. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Operações bancárias não condizentes com o perfil da autora. Inequívoco indício de fraude. Utilização de dados sigilosos. Declaração de inexigibilidade que se impõe. Danos materiais evidenciados. Manutenção. Apelo desprovido.